Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600425-47.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600425-47.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 07/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600425-47.2020.6.16.0155
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Confecção, Utilização ou Distribuição de
Brinde
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600425-47.2020.6.16.0155
que julgou procedente, em parte, a representação e extinguiu o processo, com resolução de mérito,
na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil e art. 20 da Resolução 23.608/2019 do Tribunal
Superior Eleitoral, para o fim de condenar o representado Valdir Santos em razão da prática de
campanha eleitoral antecipada e irregular por distribuição de brindes, arbitrando o valor da multa
em R$ 10.000,00, mais R$ 1.000,00 para cada camiseta que venha a ser exibida ou apreendida, após
quarenta e oito horas da intimação, prazo ora concedido para o recolhimento. (Representação com
requerimento de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face
do Partido Social Liberal - PSL (Comissão Provisória Municipal de Piraquara/PR) e Valdir Santos,
alegando que está sendo veiculada propaganda eleitoral mediante a confecção, utilização e
distribuição de camisetas iguais, contendo o "nome de urna" do pré-candidato à Vereador do
município de Piraquara/PR, Sargento Valdir, bem como que o próprio candidato aparece em
diversas imagens, algumas delas publicadas em seu perfil do facebook, ao lado de outras pessoas,
vestidas com a referida camiseta, circunstância que comprova que tem efetivo conhecimento da
propaganda, em violação ao art. 39, § 6º, da Lei 9.504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
VALDIR SANTOS (RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11177
416
15/10/2020 11:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.426

RECURSO ELEITORAL 0600425-47.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0068775
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA
RECORRENTE: VALDIR SANTOS
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0068775
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRÉ-CAMPANHA.
DISTRIBUIÇÃO
DE
BRINDES
(CAMISETAS). AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO
DE
VOTO.
MEIO
PROSCRITO. LEI 9.504/1997, ART. 39,
§ 6º E RES.-TSE 23.610/2019, ART. 18.
INTERPRETAÇÃO
LÓGICA
DO
SISTEMA ELEITORAL. PROPAGANDA
ANTECIPADA.
CONFIGURAÇÃO.
APLICAÇÃO
DAS
RESTRIÇÕES
IMPOSTAS
À
PROPAGANDA
ELEITORAL
AOS
ATOS
DE
PRÉ–CAMPANHA.
CIÊNCIA
DO
CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1. A promoção pessoal de provável
candidato, quando desacompanhada
de pedido explícito de votos, não
Num. 11177416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511214840600000010632792
Número do documento: 20101511214840600000010632792

configura propaganda antecipada, nos
termos do art. 36-A da Lei das
Eleições.
2. É irregular a realização de atos de
pré–campanha – ainda que não
configurem propaganda antecipada –
por meio proibido aos atos de
campanha eleitoral, em razão da
interpretação sistemática das normas
que regulam a propaganda eleitoral.
Precedente
do
TSE
(REspE
nº
060022731, rel. Min. Edson Fachin, DJe
1º/07/2019).
3. O art. 18, parágrafo único da
Res.-TSE permite a manifestação de
preferência
mediante
o
uso
de
camisetas pelo eleitor. Entretanto, a
permissão deve ser interpretada em
consonância com o
do mesmo
caput
artigo, que veda a distribuição de
brindes.
Em
outras
palavras,
o
apoiador pode confeccionar e utilizar "
broches, dísticos, adesivos, camisetas
", mas
e outros adornos semelhantes
esse é um comportamento individual,
de modo que a distribuição de material
dessa
natureza
é
expressamente
proibida.
4. As circunstâncias fáticas, de
distribuição
de
camisetas
que
ostentavam o nome de urna do pré-
candidato, configuram distribuição de
brindes e implicam a responsabilidade
deste, ainda que a iniciativa tenha
partido de seus amigos da corporação,
pois,
tendo
conhecimento
da
propaganda irregular, deveria fazê-la
cessar.
5. Redução de ofício da multa imposta
para o valor de R$ 6.000,00, nos
termos do art. 36, § 3º da Lei
9.504/1997.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 11177416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511214840600000010632792
Número do documento: 20101511214840600000010632792

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VALDIR SANTOS E PARTIDO
em face da sentença (id. 10707216) do
SOCIAL LIBERAL – PSL
JUÍZO DA 155ª ZONA
que julgou procedente, em parte, a Representação formulada pelo
ELEITORAL - PIRAQUARA,
, para o fim de condenar o representado
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VALDIR SANTOS
em razão da prática de campanha eleitoral antecipada e irregular por distribuição de brindes,
arbitrando o valor da multa em R$ 10.000,00, acrescidos de R$ 1.000,00 para cada camiseta
que venha a ser exibida ou apreendida, após quarenta e oito horas da intimação.
Na origem, o
ajuizou Representação
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Eleitoral com pedido liminar (id. 10706116), em razão de suposta campanha eleitoral
antecipada e irregular. O representante alegou que o representado teria confeccionado e
distribuído camisetas contendo o nome de urna do pré-candidato a Vereador do MUNICÍPIO
, “Sargento Valdir”. Sustentou que se tratam de camisetas iguais, o que
DE PIRAQUARA
evidencia que foram feitas e distribuídas pela mesma matriz. De igual modo, asseverou que o
recorrente aparece em diversas imagens ao lado de outras pessoas (ids. 10706166, 10706216,
10706266, 10706316, 10706366, 10706416, 10706466 e 10706516) em seu perfil pessoal no
, restando comprovado que teve efetivo conhecimento da propaganda.
FACEBOOK
O juízo de origem concedeu o pedido liminar, determinando ao pré-candidato e à
sua agremiação política que retirassem as fotografias, de suas redes sociais, nas quais
constasse a referida camiseta (id. 10706666).
Em contestação (id. 10707066), o recorrente alegou que requereu a sua
aposentadoria da corporação em 03.08.2020 e, como forma de reconhecimento pelos anos
trabalhados, a corporação lhe fez uma homenagem, proporcionado um evento de despedida e
entregando algumas camisetas para distribuição a seus colegas da corporação durante um
evento realizado no dia 29/08/2020, bem como que, de forma natural, divulgou o apoio que
recebe dos amigos dentro da corporação, sem mencionar nenhum pedido de voto, utilizando
imagens e fotos do dia da comemoração. Requereu que fosse julgada improcedente a
Representação, em razão da ausência veiculação de propaganda eleitoral irregular, bem como
a inexistência da prática de captação ilícita de sufrágio.
O juízo
(id. 10707216) julgou procedente em parte a Representação e
a quo
extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil e art. 20 da Res.-TSE nº 23.608/2019, condenando o recorrente em razão da
prática de campanha eleitoral antecipada e irregular por distribuição de brindes, arbitrando a
Num. 11177416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511214840600000010632792
Número do documento: 20101511214840600000010632792

multa em R$ 10.000,00 e fixando a multa de R$ 1.000,00 para cada camiseta que venha a ser
exibida ou apreendida, após quarenta e oito horas da intimação, prazo ora concedido para o
recolhimento.
Irresignados,
e o
VALDIR SANTOS
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
interpuseram o presente Recurso (id. 10707466), aduzindo, em síntese, que: i) na sentença,
não há indicação precisa de qual artigo o recorrente foi condenado, em ofensa aos artigos 141
e 489, II e III do CPC, vez que do dispositivo não consta a norma ofendida, enquanto as razões
de decidir utilizam fundamento da captação ilegal de sufrágio e a condenação se dá por
propaganda extemporânea; ii) não há nos autos qualquer prova de propaganda eleitoral,
utilização de número de urna, pedido explícito de voto ou responsabilidade atribuída ao
recorrente pela confecção e distribuição das camisetas; ii) houve uma simples homenagem de
colegas de farda, em razão de sua aposentadoria, após 35 (trinta e cinco) anos de serviços
prestados, sem qualquer investimento financeiro por parte da Polícia Militar, mas sim de seus
colegas de serviço; e iii) na publicação na rede social (
) inexiste o pedido expresso
FACEBOOK
de votos e, dessa forma, não se configura propaganda eleitoral antecipada. Ao final, pugna
pela reforma da sentença, com o fim de que a Representação seja julgada improcedente.
Em contrarrazões (id. 10707716), o
ratificou o seu
PROMOTOR ELEITORAL
posicionamento de que i) o recorrente violou o art. 39, § 6º da Lei nº 9.504/1997 e o art. 18 da
Res.-TSE nº 23.610/2019, ao veicular propagada eleitoral mediante a confecção, utilização e
distribuição de camisetas, contendo o nome para urna do pré-candidato a vereador do
município de Piraquara; ii) as camisetas distribuídas são iguais, o que evidencia que foram
confeccionadas pela mesma matriz; e iii) o recorrente tinha efetivo conhecimento da
propaganda, demonstrando total responsabilidade, nos termos do art. 40-B da Lei nº
9.504/1997, restando configurada a propaganda eleitoral ilícita mediante a confecção,
utilização e distribuição de camisetas. Requereu o desprovimento do Recurso.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso.
É o relatório.

VOTO
O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i.
mormente a tempestividade, já que houve a intimação da sentença em 04/10/2020, sendo a
peça protocolada no dia seguinte, 05/10/2020, na forma dos arts. 96, § 8º da Lei nº 9.504/1997
e 22 da Res.-TSE nº 23.608/2019.
Como relatado, na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral com pedido
II.ii.
liminar, em razão de suposta campanha eleitoral antecipada irregular pela distribuição de
brindes (camisetas) pelo pré-candidato a vereador do Município de Piraquara VALDIR
, contendo o seu nome de urna (“Sargento Valdir”). Na petição inicial foram juntadas
SANTOS
fotos do perfil do recorrente no
contendo imagens de pessoas vestidas com as
FACEBOOK
referidas camisetas (ids. 10706166, 10706216, 10706266, 10706316, 10706366, 10706416,
10706466 e 10706516).
Num. 11177416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511214840600000010632792
Número do documento: 20101511214840600000010632792

O
, julgou procedente, em parte, a
JUÍZO DA 155ª ZE - PIRAQUARA
Representação, condenando
em razão da prática de campanha eleitoral
VALDIR SANTOS
antecipada e irregular por distribuição de brindes, arbitrando valor da multa em R$ 10.000,00,
mais R$ 1.000,00 para cada camiseta que venha a ser exibida ou apreendida, após quarenta e
oito horas da intimação.
Nas razões recursais, o recorrente postula: i) que na sentença não há indicação
precisa de qual artigo foi condenado, em ofensa aos artigos 141 e 489, II e III do CPC, vez que
do dispositivo não consta a norma ofendida, enquanto as razões de decidir utilizam fundamento
da captação ilegal de sufrágio e a condenação se dá por propaganda extemporânea; ii) não há
nos autos qualquer prova de propaganda eleitoral, utilização de número de urna, pedido
explícito de voto ou responsabilidade atribuída ao recorrente pela confecção e distribuição das
camisetas; iii) que houve uma simples homenagem de colegas de farda, em razão de sua
aposentadoria, após 35 (trinta e cinco) anos de serviços prestados, sem qualquer investimento
financeiro por parte da Polícia Militar, mas sim de seus colegas de serviço; e iv) que na
publicação na rede social (
) inexiste o pedido expresso de votos e, dessa forma,
FACEBOOK
não se configura propaganda eleitoral antecipada.
O art. 39, § 6º da Lei 9.504/1997 veda, na campanha eleitoral, a confecção,
II.iii.
utilização,
,
, de
,
distribuição por comitê, candidato
ou com a sua autorização
camisetas
chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que
possam proporcionar vantagem ao eleitor.
Na mesma esteira, o art. 18 da Res.-TSE 23.610/2019 assim dispõe:
Art. 18. São vedadas na campanha eleitoral confecção, utilização, distribuição
por comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros,
bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais
que possam proporcionar vantagem ao eleitor, respondendo o infrator, conforme
o caso, pela prática de captação ilícita de sufrágio, emprego de processo de
propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder (Lei nº 9.504/1997,
art. 39, § 6º; Código Eleitoral, arts. 222 e 237; e Lei Complementar nº 64/1990,
art. 22).
Sobre a propaganda antecipada, a norma, prevista no art. 36-A da Lei das
Eleições prevê o seguinte:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;
Num. 11177416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511214840600000010632792
Número do documento: 20101511214840600000010632792

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e sua divulgação pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária e pelas redes sociais;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos;
V - a manifestação e o posicionamento pessoal sobre questões políticas nas
redes sociais.
Parágrafo único. É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de
televisão das prévias partidárias.
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
[...]
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver.
[...]
Destaca-se que, para as eleições de 2018, a partir do julgamento do REspE nº
0600227-31.2018.6.17.0000, de relatoria do Min.
, a jurisprudência do TSE
EDSON FACHIN
passou a estender aos atos de pré-campanha aquelas proibições que existem quanto à
propaganda no período eleitoral.
Nesse voto, o relator destacou que “a ampliação do período de discussão das
alternativas para o eleitor não esgota os problemas de ordem jurídica, pois o Direito Eleitoral é
informado por outros princípios e limites que também devem ser observados no período de
pré-campanha. Aliás, como tenho afirmado, a inexistência de limites importa na supressão da
própria liberdade e na consagração do abuso. Assim, ainda que o art. 36-A não estabeleça
uma regra proibitória expressa, no período de pré-campanha, quanto à extensão das vedações
Num. 11177416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511214840600000010632792
Número do documento: 20101511214840600000010632792

relativas às modalidades de propaganda eleitoral (outdoor, showmício etc.), tal como ocorre no
período crítico, uma interpretação sistemática conduz à conclusão de que a ele se aplicam as
”.
proibições
Nessa linha de entendimento, foi decidido que “a interpretação do sistema de
propaganda eleitoral aponta ser incompatível a realização de atos de pré-campanha que
extrapolem os limites de forma e meio impostos aos atos de campanha eleitoral, sob pena de
se permitir desequilíbrio entre os competidores em razão do início precoce da campanha ou em
virtude de majorada exposição pelo uso desmedido de meios de comunicação vedados no
”.
período crítico
No mesmo sentido caminha a jurisprudência desta Corte que, em decisão
recente, relativa às eleições deste ano eleitoral de 2020, decidiu que a realização de atos de
pré-campanha por meio da distribuição de brindes importa em ofensa ao art. 36, § 3º da Lei
9.504/1997, acarretando a imposição de multa, independentemente de pedido expresso de
voto. Confira-se:
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – PROPAGANDA ELEITORAL –
BRINDE – DISTRIBUIÇÃO DE CALENDÁRIOS- AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO - MEIO PROSCRITO - INTERPRETAÇÃO LÓGICA DO
SISTEMA ELEITORAL - APLICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS À
PROPAGANDA ELEITORAL AOS ATOS DE PRÉ–CAMPANHA - CIÊNCIA DO
CANDIDATO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os atos de pré-campanha estão atualmente previstos e regulamentados na
legislação eleitoral, não se caracterizando, necessariamente, propaganda
eleitoral antecipada.
2. A interpretação sistemática da legislação que trata da propaganda eleitoral,
nos permite concluir acerca da incompatibilidade da realização de atos legais de
pré-campanha com a extrapolação dos limites de forma e meio impostos à
campanha eleitoral propriamente dita, sob pena de se permitir uma disparidade
de forças entre os futuros candidatos.
3. É lícita na pré-campanha a divulgação da intenção do candidato de lançar-se
em uma futura disputa eleitoral, com a divulgação de sua plataforma de ideias,
no entanto o veículo do qual se serve não pode ser proscrito pela legislação que
rege a campanha eleitoral.
4. Caracterizada a ciência do pré-candidato visto que divulgou a distribuição dos
calendários em rede social.
5. A realização de atos de pré-campanha por meio da distribuição de
brindes, importa em ofensa ao art. 36, §3º da Lei 9.504/97, acarretando a
imposição de multa, independentemente de pedido expresso de voto.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 11177416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511214840600000010632792
Número do documento: 20101511214840600000010632792

(TRE-PR, RE 0600017-84.2020.6.16.0178, rel. Rogério de Assis, j. em
18/09/2020)
Portanto, no período de pré-campanha, havendo promoção pessoal de
pré-candidato, ainda que amparada pelas permissivas hipóteses do art. 36-A da Lei das
Eleições, esta será considerada ilícita se for veiculada por meio proscrito (como a distribuição
de brindes), ensejando a aplicação da multa do art. 36, § 3º da Lei das Eleições, que assim
dispõe:
§ 3 A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação
o
da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário
à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.
No caso sob análise, o
relata que foi
II.iv.
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
veiculada propaganda eleitoral ilícita, mediante a confecção, utilização e distribuição de
camisetas contendo o nome de urna do então pré-candidato. Juntou fotos do perfil do
recorrente no Facebook. Veja-se algumas dessas fotos:
Num. 11177416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511214840600000010632792
Número do documento: 20101511214840600000010632792

Num. 11177416 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511214840600000010632792
Número do documento: 20101511214840600000010632792

Num. 11177416 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511214840600000010632792
Número do documento: 20101511214840600000010632792

Em sua defesa, o recorrente afirmou que, num evento realizado no dia
29/08/2020, alusivo à sua aposentadoria ocorrida em 03/08/2020 e como forma de
reconhecimento pelos anos trabalhados, a corporação lhe fez uma homenagem, proporcionado
um evento de despedida e entregando algumas camisetas para distribuição a seus colegas.
Assim, de forma natural, publicou o apoio recebido, sem mencionar pedido de voto, utilizando
imagens e fotos do dia da comemoração.
Pela análise das fotos, verifica-se que o então pré-candidato aparece ao lado de
outras pessoas, vestidas com as referidas camisetas nas quais há a inscrição: SARGENTO
.
VALDIR
Nesse contexto, conforme afirmado pelo próprio recorrente, é incontroverso o fato
de que houve a distribuição de camisetas no evento realizado no dia 29/08/2020.
Quanto à alegação, nas razões do Recurso, de que na sentença não há indicação
precisa de qual artigo de lei estaria incurso, em ofensa aos arts. 141 e 489, II e III do CPC,
enquanto as razões de decidir utilizam fundamento da captação ilegal de sufrágio e a
condenação se dá por propaganda extemporânea, verifica-se que, ao contrário do que alega o
recorrente, a fundamentação é suficientemente clara:
Desse modo, não há como deixar de enxergar a obviedade da campanha
eleitoral antecipada por meio de distribuição de brindes, consubstanciados nas
a potenciais eleitores, de implícito porém claro
camisetas que foram entregues
objetivo de captação de eleitorado. Vale lembrar que a prática de tais condutas
dispensa o pedido expresso de voto, sendo suficiente o caráter implícito de
divulgação da futura candidatura, como ocorre com os
.
outdoors
Da mesma forma, constou especificamente no dispositivo que o recorrente foi
condenado em razão da prática de campanha eleitoral antecipada e irregular por distribuição
, arbitrando o valor da multa em R$ 10.000,00, mais R$ 1.000,00 para cada camiseta
de brindes
que venha a ser exibida ou apreendida, após quarenta e oito horas da intimação, prazo ora
concedido para o recolhimento.
Em relação às alegações de que o material foi entregue pelos seus colegas de
corporação, é imperioso observar o que ficou chancelado na sentença:
Num. 11177416 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511214840600000010632792
Número do documento: 20101511214840600000010632792

[...] não consta dos autos qualquer documento fiscal que comprove a origem das
camisetas. Certo que não foram custeadas propriamente pela Corporação
Militar, à míngua de rubrica orçamentária para tais homenagens, ainda que
merecidas sejam. A Polícia Militar do Estado do Paraná confere como honrarias
as medalhas de mérito da corporação, não realizando festas ou distribuição de
brindes. Poderia, em tese, ter sido promovida a festa e distribuição de camisetas
por irmãos de farda ou mesmo outros amigos e parentes, mas tal documento
fiscal não foi juntado aos autos, sendo de facílima obtenção e fortemente capaz
.
de confortar as alegações do representado
De fato, o art. 18, parágrafo único da Res.-TSE permite a manifestação de
preferência mediante o uso de camisetas pelo eleitor. Afinal, conforme ensina JOSÉ JAIRO
, a restrição do art. 39, § 6º da Lei 9.504/1997 não pode ir ao ponto de suprimir ou
GOMES
cercear o direito público-subjetivo de livre manifestação de pensamento e opinião, direito este
que ostenta forte matriz nos direito públicos (
13ª ed., Atlas, p. 519). Entretanto,
Direito Eleitoral,
a permissão do dispositivo indicado (art. 18, par. ún.) deve ser interpretada em consonância
com o
do mesmo artigo, que veda a distribuição de brindes. Em outras palavras, o
caput
apoiador pode confeccionar e utilizar "broches, dísticos, adesivos, camisetas e outros adornos
", mas esse é um comportamento individual, de modo que a distribuição de
semelhantes
material dessa natureza é expressamente proibida.
No caso em exame, o próprio pré-candidato aparece nas imagens, o que implica
a sua responsabilidade pela propaganda irregular, a teor do disposto no parágrafo único do art.
40-B da Lei nº 9.504/1997, ao estabelecer que a responsabilidade do candidato estará
demonstrada se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.
Assim, ainda que o material tivesse sido, de fato, confeccionado pela corporação,
incumbia ao pré-candidato fazer cessar a propaganda irregular, diante da vedação legal
existente para confecção, utilização e distribuição de camisetas, sob pena de ter de arcar com
as consequências do reconhecimento de propaganda irregular na pré-campanha.
No tocante às alegações do recorrente de que não há nos autos qualquer prova
de propaganda eleitoral, utilização de número de urna, pedido explícito de voto ou
responsabilidade a ele atribuída pela confecção e distribuição das camisetas, em que pese não
tenha havido pedido explicito de votos nas postagens do Facebook, conforme mencionado, a
realização de atos de pré-campanha por meio proscrito, qual seja a distribuição de brindes,
importa em ofensa ao art. 36, § 3º da Lei 9.504/1997, acarretando a imposição de multa
independentemente de pedido expresso de voto.
Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Por fim, em relação à multa aplicada, a despeito de ter havido a distribuição de
brindes na pré- campanha, verifica-se que não consta nos autos a quantidade de camisetas
distribuídas, tampouco se houve a distribuição fora do evento realizado em 29/08/2020. Assim,
à míngua de outros elementos que justifiquem maior reprovabilidade da conduta - além da
referência ao um processo anterior -, a multa deve ser reduzida para ao patamar mínimo de R$
6.000,00.
Num. 11177416 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511214840600000010632792
Número do documento: 20101511214840600000010632792

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
interposto por
e
, mantendo a sentença de
VALDIR SANTOS
PARTIDO SOCIAL LIBERAL-PSL
parcial procedência da Representação, reduzindo de ofício a multa imposta para o patamar
mínimo no valor de R$ 6.000,00, nos termos do art. 36, § 3º da Lei 9.504/1997, mantendo a
imposição de R$ 1.000,00 para cada camiseta que venha a ser exibida ou apreendida após
quarenta e oito horas da intimação.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600425-47.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL,
VALDIR SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ -
PR0037315, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199, VALQUIRIA DE LOURDES
SANTOS - PR0074384, GIRLEI EDUARDO DE LIMA - PR0068775 - Advogados do(a)
RECORRENTE: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199 VALQUIRIA DE
LOURDES SANTOS - PR0074384, GIRLEI EDUARDO DE LIMA - PR0068775, PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR0037315 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - Advogado do(a) RECORRIDO:
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.10.2020.
Num. 11177416 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511214840600000010632792
Número do documento: 20101511214840600000010632792